Tribunal: STF
Processo: ARE 1448109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. PRETENSA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO. SERVIDORA ENQUADRADA NA CLASSE C – PADRÃO 8. PRETENSA PROGRESSÃO EM DOIS PADRÕES. VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INICIATIVA RELATIVAMENTE AO REQUISITO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INÉRCIA QUE NÃO PODE PREJUDICAR DIREITO ASSEGURADO POR LEI. AFASTAMENTO DOS PRECEITOS CONTIDOS NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 561/2015. DESPESAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL NÃO INTEGRAM O LIMITE PRUDENCIAL. OBSERVÂNCIA AO QUE DECIDIDO NO RESP N. 1878849 (TEMA 1.075). ELEVAÇÃO PARA O NÍVEL 10 – CLASSE C. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, "caput", e inciso X; e 169, § 1º, inciso I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente